Tribunal: CARF
Processo: 10425.722071/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.722071/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.566 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/10/2014, 01/02/2015 a 30/04/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO
OS MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM
PAPEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Manifestação de Inconformidade no que se opõe a
Despacho Decisório que considerou não formulado Pedido de Ressarcimento
do IPI por ter o contribuinte utilizado, indevidamente, formulário em papel em
vez do programa PER/DCOMP, desprezando que o período de apuração do IPI
é mensal e que cada pedido de ressarcimento deve se referir ao único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Por ter sido considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento, que
desprezou que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam
inexistentes os créditos pretendidos e, em conseqüência, a compensação a ele
vinculada é não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.562, de 13 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10425.721069/2011-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.722071/2015-14
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls., oposta ao Despacho Decisório de
fl., que indeferiu Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI feito em papel por não
estar presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da Instrução Normativa
(IN) SRF n° 598, de 2005, não homologando as compensações vinculadas.
O Parecer de fls., cujos termos foram aprovados pelo Despacho, considera e conclui
pelo Indeferimento do Pedido de Ressarcimento feito por meio físico por não está
presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da IN SRF n° 598, de 2005;
(...)
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (...), a contribuinte defende o direito à
utilização do Pedido em papel para ressarcimento do IPI. (...)
Alega que se a utilização do formulário em papel não for assegurada concretamente, há
manifesta afronta ao direito de petição previsto na aliena “a” do inc. XXXIV do art. 5o
da Constituição Federal e ao devido processo legal substantivo inserido no inc. LIV do
mesmo artigo.
Mais adiante, afirma:
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado
pela Impugnante não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma
vez que aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja
DEFERIDO o pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe
conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal
substantivo previstos constitucionalmente.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
pelo que deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI, realizado
mediante formulário físico (petição), em 25/11/2011, relativo ao período
de junho de 2008 a março de 2009 no valor de R$ 1.919.469,09 que foi
indeferido.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do
Recurso que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de
ressarcimento dos créditos que entende ser devido sobre o IPI, para tanto
protocolou o pedido por petição simples acompanhada de notas fiscais,
em detrimento da utilização do sistema PDG indicado pela Receita
Federal.
O julgador a quo, ancorado na Instrução Normativa - IN RFB no
900/2008, sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
(...)
Não parece haver justificativa razoável para a contribuinte ter utilizado no
Pedido de Ressarcimento o período de junho de 2008 a março de 2009. Por que
ela não apurou os saldos credores do IPI que alega ao final de cada trimestre-
calendário e transmitiu um PER/DCOMP para cada um dos trimestres? Por um
lado, não há qualquer resposta para essa pergunta, e por outro, a contribuinte
considera que “a circunstância de se tratar de Pedido de Ressarcimento do IPI
apurado em período distinto do trimestre-calendário” já seria “suficiente à
utilização de petição convencional”, referindo-se ao formulário em papel.
Ora, há norma expressa determinando que o período deve ser trimestral, e o § 5o
do art. 98 da IN RFB no 900, de 2008, considera que não se considera
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP a restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Quanto ao art. 2o, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 598, de 2005,
também mencionado na Inconformidade, além de não mais estar em vigor na
data do Pedido de Ressarcimento vai na mesma linha da IN RFB no 900, de
2008, de todo modo não ampararia a contribuinte. Sua redação é a seguinte:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que
desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses
valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de
Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento gerados a partir do Programa PER/DCOMP 2.0, nas seguintes
hipóteses:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

(...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1o de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
A contribuinte transcreve o dispositivo acima e simplesmente alega que “Além
disso, a Instrução Normativa/SRF n° 598/05 determina que, em situações como a
presente, cujo imposto a ser ressarcido está compreendido em período de
apuração distinto do trimestre-calendário, o contribuinte deve valer-se de petição
convencional”. Não apresenta maiores esclarecimentos, querendo fazer crer que
bastaria ao sujeito passivo optar por qualquer período diferente de um trimestre-
calendário para que pudesse desprezar o programa PER/DCOMP. Se tal
entendimento prevalecesse, na prática cada contribuinte poderia adotar o período
que a seu bel prazer quisesse, de nada valendo as normas que regem os
procedimentos de ressarcimento e compensação.
Não admitido o Pedido de Ressarcimento em papel, destaco que no mérito a
pretensão de aproveitamento dos créditos nas aquisições de insumos com
suspensão do IPI seria negada de todo modo, haja vista que, regra geral, a
legislação citada na Inconformidade não a ampara.
Quanto às compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, são não
homologadas. Descabido o Pedido, que desprezou que o pleito deve se referir a
um único trimestre-calendário, restam inexistentes os créditos pretendidos e, em
conseqüência, se impõe a não homologação das DCOMP.
Pelo exposto, não conheço da Manifestação de Inconformidade no que contesta
ter sido considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento, e na parte
conhecida julgo improcedente.
A recorrente, por sua vez, reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos:
DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO (PETIÇÃO
IMPRESSA) PARA REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE IPI
(...)

Assim, não escapa a esta inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha
o acesso aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, a
impossibilidade de análise meritória do pedido de ressarcimento, apenas porque
não foi formalizada eletronicamente.
Ora, se a utilização do meio físico não for garantida, os efeitos do PER/DCOMP
transmitidos eletronicamente, serão similares àqueles produzidos por hipotética
instrução normativa que dispusesse da seguinte forma: "será vedado o protocolo
junto aos órgãos fazendários de pedido de ressarcimento a menos que o
contribuinte se utiliza de meio eletrônico".
Produziriam, ambas, os mesmos efeitos vez que impossibilitariam o acesso, ao
Poder Executivo, àqueles contribuintes que pleiteiam o direito ao multicitado
ressarcimento, mudando, tão somente, o momento da manifesta afronta ao direito
de petição.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

Por outro lado, esta interpretação restritiva também encerra evidente
inconstitucionalidade frente ao princípio do devido processo legal substantivo
(substantive due process of law).
(...)
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado pela
Recorrente não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma vez que
aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de
justiça seja analisado o mérito do pedido de ressarcimento em apreço, sob pena
de conferir-lhe conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo
legal substantivo previstos constitucionalmente.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI INCIDENTE NAS
AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS COM SUSPENSÃO
DO IMPOSTO
Como demonstram as notas fiscais de entrada anexadas por amostragem no
pedido de ressarcimento, a Impugnante, adquiriu insumos diversos, matérias-
primas, produtos intermediários, materiais secundários e embalagens com
suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados, consoante disposto nos
artigos 3o e 4o, da Lei no 9.493/97, para serem empregados na industrialização de
bebidas.
Entende a Recorrente que as aquisições desses insumos empregados na
fabricação de bebidas geram-lhe inarredável crédito ou no mínimo direito de
ressarcimento, porquanto a situação que a Lei e o Regulamento do IPI exigem
como condição resolutória (efetiva utilização destes insumos na fabricação de
bebidas) foi cumprida, como se verifica das notas fiscais de saída anexadas por
amostragem no pedido de ressarcimento.
O imposto, portanto incidiu, o fato gerador ocorreu, há base de cálculo e alíquota
positiva na TIPI, apenas a cobrança foi suspensa em razão da suspensão.
Tanto isto é certo e induvidoso que, se for dada destinação diversa ao produto
final, cuja suspensão do IPI nas aquisições dos insumos está a ela condicionada,
o imposto será exigido de todos os elos da cadeia anterior, como determina o
artigo 90, da Lei n° 4.502/64, verbis: (...)
A incidência do IPI em tais aquisições é reforçada pelo artigo 37, II, da Lei n°
9.532/97, que determina a cobrança do IPI caso haja destinação diversa do
produto final fabricado com os insumos adquiridos sob o regime de suspensão.
Nestas condições, as aquisições realizadas pela Recorrente não impedem a
manutenção e utilização dos créditos provenientes da suspensão do tributo,
porquanto, em momento algum, o imposto deixou de incidir, o fator gerador
ocorreu de forma eficaz, apenas o imposto não foi recolhido em razão da
condição resolutória que a Lei exige.
Noutras palavras, a suspensão do IPI nessas aquisições realizadas pela
Requerente não lhe impede a manutenção e utilização dos créditos do imposto,
visto que o IPI jamais deixou de incidir — apenas não foi recolhido em
decorrência do regime suspensivo previsto em lei. (...)
Diante de tais circunstâncias cabe inicialmente analisar a questão atinente
a forma do pedido de ressarcimento que foi por meio físico, sendo este o
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

cerne da negativa do crédito, visto que o mérito do pedido sequer foi
analisado pelas instâncias inferiores.
Acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido
processo legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que
aqui se discute apenas a forma como o pedido foi feito e não o direito de
fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa
não aceita a digitação de dados relativos a apurações excedente 01
(um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que, conforme bem explicado
pela Receita Federal nos relatórios de fls. 169 a 174, a possibilidade de
pedido de ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas
hipóteses, vejamos:
(...)
Pela leitura do dispositivo transcrito, resta claro que para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de junho de 2008, quando da saída dos produtos dos
estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial, o período de apuração
do IPI é mensal, exceto na saída dos produtos classificados no código 2402.20.00
da Tabela de Incidência do IPI – TIPI e em relação ao IPI incidente no
desembaraço aduaneiro dos produtos importados. A IN RFB no 900, de 2008,
disciplinando o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos dispositivos a seguir
transcritos, expressamente dispõe:
(...)
Os formulários aprovados pelo caput do artigo 98 da IN RFB no 900, de 2008
podem ser utilizados nas hipóteses estabelecidas nos parágrafos deste artigo a
seguir transcritos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte
com base em períodos referentes a diversos trimestres calendários em
uma única petição, não encontra amparo legal, razão pela qual não havia
a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque, conforme
arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração
seja mensal, para o período de apuração pleiteado, bem como para a
atividade da empresa, o que enseja que cada PER deveria se ater a um
único trimestre calendário.
Ocorre que contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante
única petição, englobando os períodos de junho de 2008 a março de
2009, incorrendo em erro, porque, caberia ter apurado os supostos saldos
credores do IPI ao final de cada trimestre-calendário e transmitir um
único PER/DCOMP para cada um dos trimestres, para fins de pedido de
ressarcimento do IPI.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à
administração pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas
que regulamentem o procedimento para ressarcimento e compensação.
Nesse mesmo sentido, julgou a Câmara Superior, conferindo o poder
discricionário para regulamentar os critérios da compensação através das
normas administrativas, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-
006.244, publicado em 21/06/2018, de relatoria do ilustre Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA
E
NORMAS
ADMINISTRATIVAS
ÀS
QUAIS
ELA
REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita
Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar
e inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM
REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.722071/2015-14

Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de
ressarcimento por meio físico, mantendo por consequência a não
homologação das compensações por insuficiência de créditos líquidos e
certo, sendo imperioso destacar os termos do artigo 170 do CTN,
vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Ressalto ainda que diante de tais circunstâncias, evidente que não cabe a
análise do mérito sobre IPI, incidente nas aquisições de insumos
empregados na fabricação de bebidas com suspensão do imposto, questão
que restou totalmente prejudicada pelo erro na formulação do pedido.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital